Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-72.2016.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000286-72.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON SANTOS DE LIMA - CPF: 113.498.574-67 (APELANTE), Jean Lucca Schiefelbein dos Santos (menor) (VÍTIMA), Celso Igor Cenedese (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN LUCCA SCHIEFELBEIN DOS SANTOS - CPF: 034.218.321-45 (VÍTIMA), CELSO IGOR CENEDESE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ROUBO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO DELITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA PENAL. CRITÉRIOS DE AUMENTO NA PENA-BASE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de multa, pela prática de roubo consumado (art. 157,
caput
, CP) e tentativa de roubo (art. 157,
caput
c/c art. 14, inc. II, CP), em concurso formal.

II. Questão em discussão

2. O recurso aborda: (i) a ausência de provas quanto à materialidade da tentativa de roubo; (ii) a alegação de atipicidade material por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado; e (iii) a readequação da pena-base, sob alegação de que o aumento perfectibilizado destoa do parâmetro sugerido pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A execução do crime de roubo inicia-se com o uso de grave ameaça ou com a prática de violência contra a vítima, ainda que a consumação patrimonial não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Por essa razão, não há dúvidas acerca da existência do fato ilícito questionado, pois o acervo probatório aponta que o anúncio de assalto e a simulação de uso de arma de fogo feita pelo agente se deu contra todos os ofendidos, sendo prescindível, nesse cenário, a subtração integral dos patrimônios disponíveis.

4. A tese de atipicidade da conduta não prospera, uma vez que o delito de roubo, sendo de natureza complexa, visa proteger não apenas o patrimônio da vítima, mas também sua integridade física e psíquica. O emprego de grave ameaça, mesmo sem consumação do dano patrimonial, já configura ofensa a um dos bens jurídicos tutelados, conforme jurisprudência consolidada.

5. Quanto à dosimetria penal, o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado, assim como respeitou os parâmetros jurisprudenciais que admitem a aplicação de fração diversa de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "É válida a condenação por tentativa de roubo com base em provas testemunhais e confissão do réu, mesmo que não consumada a subtração patrimonial, quando demonstrados o uso de violência e grave ameaça contra a vítima. A tese de atipicidade da conduta não se sustenta, uma vez que o crime de roubo visa proteger tanto o patrimônio quanto a integridade física e psíquica da vítima. É justo o aumento da pena-base na dosimetria se este observa um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157,
caput
; 14, II; CPP, art. 396.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.747/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21/5/2014; AgRg no HC 749.134/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 3/9/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JAILSON SANTOS DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAILSON SANTOS DE LIMA
em face da r. sentença de ID 210359160, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n.
º
0000286-72.2016.8.11.0086, em que
condenado
à pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no

art. 157,
caput
c/c art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II [por duas vezes] c/c art. 70, todos do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 210359183, o recorrente almeja a
absolvição do crime de roubo tentado
perpetrado em desfavor da vítima
Fabrício
, sob o viés de que
carecem provas quanto à existência do delito
e, alternativamente, em razão da
atipicidade material da conduta
, por notória ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal.

De forma subsidiária, almeja a
readequação da pena-base
, ao argumento de que o acréscimo materializado não observou o critério sugerido pelo STJ, consistente na incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada abstratamente ao tipo incriminador; e, em arremate, realiza o
prequestionamento
de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões acostadas no ID 221521198, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 230737188, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
20 de janeiro de 2016
, por volta das 03h, na Av. do Uirapurus, na Comarca de Nova Mutum – MT, o recorrente
JAILSON SANTOS DE LIMA
, vulgo
Galego
, mediante o uso de violência e grave ameaça, consistente na simulação de arma de fogo,
subtraiu
o aparelho celular pertencente à vítima
Jean Lucca Schiefelbeín dos Santos
,
assim como
tentou subtrair
idênticos objetos dos ofendidos
Celso Igor Cenedese
e
Fabrício Leal de Paula
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os amigos estavam reunidos em frente à residência do ofendido
Fabrício
, quando foram abordados pelo ora recorrente, que se aproximou pilotando uma motocicleta e indagou-lhes acerca da localização de um hotel.

Durante a conversa,
JAILSON
anunciou se tratar de um roubo, exigiu a entrega dos aparelhos celulares e levou a mão na cintura, a fim de simular a existência de arma de fogo e elevar a intimidação, tanto é assim que o ofendido
Jean
obedeceu a ordem emanada, sem qualquer reação.

Em sentido oposto, a vítima
Fabrício
correu para o interior da residência, enquanto o ofendido
Celso
, percebendo que o acusado não se encontrava com arma de fogo, reagiu à investida e contou com o auxílio de
Jean
para reaver um dos bens subtraídos e dar azo à evasão do recorrente, a pé.

Extrai-se da exordial acusatória que o recorrente
JAILSON
acionou a polícia, a fim de recuperar a motocicleta abandonada e, sob o pretexto de que tinha sido vítima de assalto, perpetrado por três indivíduos, retornou ao local do fato acompanhado da guarnição.

Nessa ocasião, os ofendidos
Fabrício, Jean e Celso
narraram a abordagem feita em seus desfavores, sucedendo-se a isso a confissão do ora recorrente quanto ao cometimento dos delitos e a sua prisão em flagrante.

Por esses fatos, o recorrente
JAILSON SANTOS DE LIMA
, vulgo
Galego,
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 157,
caput,
e art. 157,
caput c
/
c
o art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, em concurso formal de crimes
(ID 210358798), ao se que se seguiu o devido processo legal, culminando na integral procedência da pretensão punitiva, pois
condenado
nas sanções daqueles cominadas a aqueles delitos (ID 210359160).

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do recurso defensivo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas quanto à existência do delito e, alternativamente, por atipicidade material da conduta:

Nos termos relatados, a defesa almeja a absolvição apenas do delito perpetrado contra a vítima
Fabrício Leal de Paula
, sob o viés de que não se comprovou a existência do crime, em razão de este ter fugido para o interior da residência quando da abordagem, e não ter tido o patrimônio subtraído, ao que formula a tese alternativa de atipicidade da conduta, por ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o roubo é um delito de natureza complexa, isto é, que visa tutelar não apenas o patrimônio da vítima, mas também a sua liberdade individual e integridade física, de modo que,
para o início da execução deste crime, basta que o agente exerça grave ameaça ou pratique violência contra o ofendido
, ainda que a subtração patrimonial não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente, como, por exemplo,
o fato de a vítima não trazer nenhum valor consigo ou, ainda, se suceder eventual reação à investida criminosa, hipótese em que estará configurada a tentativa,
nos moldes do art. 14, II, do CP.

Ilustrativamente:

“(...) 4.
O crime de roubo, por ser delito complexo,
tem iniciada sua execução quando o agente, visando à subtração de coisa alheia móvel, perpetra a violência ou a grave ameaça, ainda que não consiga sequer expor a risco o patrimônio alheio
. Precedentes”
. (AgRg no HC n. 749.134/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.) – Destaquei.

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que não exista nenhum bem com a vítima,
o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada).”
(REsp n. 1.340.747/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/5/2014, DJe de 21/5/2014.) – Destaquei.

No caso concreto, cotejando o acervo probatório, não há dúvidas de que o recorrente
JAILTON
deu início à execução do crime contra o ofendido

Fabrício Leal de Paula
,
uma vez que este sofreu os efeitos da grave ameaça, refletidas no anúncio de assalto e na simulação de uso de arma de fogo.

Com efeito,

o ofendido
Fabrício Leal de Paula
afirmou
extrajudicialmente
que acompanhou os amigos
Jean
e
Celso
até o portão da sua residência e, nessa oportunidade,
foram abordados por um motoqueiro
, que desejava informações sobre a localização de um hotel. Após o
Jean
indicar o endereço de várias hotelarias existentes na cidade, o motoqueiro
anunciou o assalto e mencionou estar armado
, iniciando-se, a partir daí, reações diversas, pois,
atemorizado, abandonou os amigos e retornou à residência, obstando a entrega de seu pertence.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto das suas declarações colhidas na Delegacia,
in verbis
:

“(...)
O declarante acompanhou os meninos até o portão; Jean foi à frente, Celso foi no meio e o declarante foi logo atrás
; Quando chegaram no portão de entrada,
viu que um motoqueiro parou na frente do portão e veio pedir informação para Jean, Celso e o declarante
; (...)
ouviu o desconhecido dizer que aquilo era um assalto, mandou Jean lhe passar o celular e ainda alegou que estava armado; O declarante se assustou e logo viu Jean passar o celular para o assaltante (...) Viu que o assaltante dirigiu-se para Celso e pediu-lhe o celular, momento em que o declarante deu passos para trás e bateu o portão, subindo as escadas e se abrigando em seu apartamento;
O declarante ficou dentro do apartamento cerca de quinze minutos ou mais, e quando desceu as escadas, viu que o assaltante não estava mais ali na calçada, porém, o Jean e o Celso estavam na calçada”
(
sic
– ID 210358799 - Pág. 50) – Destaquei.

Denota-se dos autos que, durante a fase instrutória, o ofendido
Fabrício Leal de Paulo
persistiu em local e incerto e não sabido, por exercer o ofício de músico, motivando as partes a desistirem da sua oitiva (ID 210359150 - Pág. 23; ID 210359150 - Pág. 27).

A despeito de tal particularidade, as suas assertivas ressaíram
corroboradas
pelas declarações judiciais das demais vítimas, que delimitaram as circunstâncias da abordagem feita em seus desfavores, incluindo o fato de o
anúncio de assalto ter sido realizado em desfavor de todos os presentes
, cujo êxito não se consumou integralmente diante das reações ali externadas.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Jean Lucca Schiefelbein dos Santos
recordou-se que
estava na companhia dos amigos
Celso
e
Fabrício
, em frente à residência deste último, quando um motociclista se aproximou e indagou ao trio sobre a localização de um determinado hotel
, mas, por eles desconhecerem o estabelecimento questionado, passaram informações sobre outros existentes na cidade.

Continuou dizendo que o indivíduo desceu da motocicleta, tirou o capacete e afirmou
“isso aqui é um assalto”
(sic)
, depois, partiu em direção do depoente, fazendo com que ele entregasse o objeto. Salientou que, nesse contexto, o ofendido
Celso
guardou o celular no bolso, sendo tal conduta foi vista pelo infrator, que, por sua vez, decidiu abordar este amigo, oportunizando ao
Fabrício

voltar para casa e fechar o portão
, a fim de se resguardar e evitar contato com o infrator

(Relatório de Mídias de ID 210359152).

Em idêntico sentido, o ofendido
Celso Igor Cenedese
mencionou
em juízo
que, na data do fato, estava na companhia dos amigos
Jean
e
Fabrício
, quando um indivíduo se aproximou para saber a localização de um hotel. Encerrada a conversa,
ele anunciou o crime em desfavor do trio
, dizendo
“perdeu, perdeu, isso é um assalto, passa os celulares”
(
sic
),
assim como realizou ameaças de morte contra eles
, reverberando que estava na posse de arma de fogo. Recordou-se de que o infrator se direcionou ao
Jean
e, empós, ao depoente, quando, então, reagiu à investida,
possibilitando ao
Fabrício
fugir rumo à residência.

A fim de sanar dúvidas das partes, pontuou que, ao tempo da abordagem,
ele, o
Jean
e o
Fabrício
se encontravam em frente à residência deste último, com o portão do imóvel fechado
, sendo
o anúncio de assalto também emanado contra o
Fabrício
(Relatório de Mídias de ID 210359152).

Não bastassem as unívocas declarações das vítimas no sentido de que
o crime foi anunciado contra todos
, o recorrente
JAILSON
confirmou
em juízo
que chegou no local do fato de motocicleta,
abordou os rapazes ali presentes
e, simulando o uso de artefato bélico, determinou-lhes a entrega dos aparelhos celulares.

Ademais,
JAILSON
rememorou que uma das vítimas entregou o aparelho celular sem qualquer óbice,
a outra correu para dentro da casa
, enquanto a última repassou o bem, mas logo tomou-o de sua mão, razão pela qual fugiu na posse um único objeto. Ao responder às indagações do Ministério Público, com o fito de sanar dúvidas do
modus operandi
, asseverou que
anunciou o crime uma única vez, contra três vítimas.

Por oportuno, colaciono breve excerto das suas declarações judiciais,
in verbis
:

“(...) Promotor: Os meninos estavam todos juntos?

Réu: Estavam.

Promotor: Quando foi abordar eles?

Réu: Sim.

Promotor: Quando você foi fazer esse assalto, você anunciou o assalto uma única vez,
para os três
?

Réu: Só (...)”
(
sic
– Relatório de Mídias de ID 210359152).

No cenário delimitado, conquanto o ofendido
Fabrício Leal de Paula
não tenha entregado o seu patrimônio ao infrator, diante da sua evasão para o interior da residência,

incontestável a existência do crime em seu desfavor, uma vez que sofreu os efeitos do anúncio de anúncio de assalto e da intimação feita por meio de simulação de arma de fogo, bastantes para configuração do delito de roubo, na forma tentada.

Ao revés do sustentado pela defesa, tal conclusão
não se desconstitui
com a simples menção de elementos inquisitivos que não grafaram
Fabrício Leal de Paula
como vítima, porquanto, como é cediço, recai ao Ministério Público a formação da
opinio delicti
e, nesse viés, desde o oferecimento da denúncia, ressaíram descritas três condutas ilícitas, cujos termos foram integralmente recebidos, por restarem preenchidos os requisitos do art. 396 do Código de Processo Penal.

Desta feita, não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto à existência do crime.

No tocante à
tese absolutória subsidiária
, refletida na
atipicidade material da conduta
, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, é certo que esta igualmente
não prospera
, porquanto, consoante dito, cuida-se de delito de natureza complexa, que tem o intuito de proteger tanto o patrimônio quanto a integridade física e psíquica da vítima.

In casu
, malgrado o recorrente não tenha alcançado o patrimônio do ofendido
Fabrício Leal de Paula
, tal resultado se mostrava possível, em razão de as vítimas
Jean Lucca Schiefelbein dos Santos
e
Celso Igor Cenedese
terem mencionado que todos estavam com os respectivos aparelhos celulares, além do que ressaiu inconteste o fato de todos os amigos terem suportado os efeitos da grave ameaça, consistentes no anúncio de assalto e na simulação do emprego de arma de fogo.

Em sendo assim, as circunstâncias delimitadas revelam-se bastantes para demonstrar a violação de ao menos um dos bens jurídicos tutelados pela norma, qual seja, a integridade psíquica do ofendido, nos termos da jurisprudência,
in verbis
:

“(...) 2. "É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a
simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo
, (...)" (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015.) 3. O
anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo
. Precedentes”
(AgRg no AREsp n. 1.059.203/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar a existência da tentativa de roubo contra o ofendido
Fabrício Leal de Paula
, bem como suficientes para comprovar a

tipicidade da conduta, inviabilizando a almejada absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Da insatisfação com a dosimetria penal:

Neste ponto, a i. Defesa almeja a readequação da pena-base, sob o viés de que a exasperação efetivada pela autoridade judiciária, após a negativação da personalidade do agente, ultrapassa o parâmetro sugerido pelo ordenamento jurídico, consistente no aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre a pena mínima prevista no tipo penal.

A despeito do raciocínio defensivo possuir guarida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico
, que persiste
prestigiando a discricionariedade motivada do julgador
, assim como
convalidando o entendimento de que o critério ideal também pode se traduzir na incidência da fração de 1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador.

Nesse sentido:

“(...) IV - Conforme o entendimento deste Tribunal,
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido
, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, grifei)”.
(STJ - AgRg no HC n. 910.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, o acréscimo perfectibilizado na primeira fase da dosimetria penal
reflete a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas previstas no preceito secundário do tipo penal, ou seja, houve a aplicação de um dos critérios convalidados pela jurisprudência
, razão pela qual não há ilegalidades a serem sanadas por este d. juízo
ad quem
.

Portanto, mantém-se a pena-base imposta na r. sentença condenatória, na ordem de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JAILSON SANTOS DE LIMA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n.
º
0000286-72.2016.8.11.0086

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024